Tribunal: TJES
Processo: 5011247-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011247-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUARASERV MANEJO DE ANIMAIS LTDA e outros

AGRAVADO: KLB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011247-88.2023.8.08.0000

AGVTE:
GUARASERV MANEJO DE ANIMAIS LTDA E FLAVIA RODRIGUES BAYER

AGVDO:
KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA VERBAL DE VEÍCULOS. FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO. ALCANCE DAS MEDIDAS AOS DEMAIS ACIONADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
São legítimas as negociações celebradas de forma verbal, visto que a legislação pertinente não exige forma especial. Contudo, a rescisão do contrato entabulado e o retorno ao
status quo ante
, exige ao menos um indício de prova quanto à participação
do acionado
na relação jurídica estabelecida.

2.
A
formação de grupo econômico
deve preceder o
direciona
mento das medidas restritivas implementadas aos demais acionados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011247-88.2023.8.08.0000

AGVTE:
GUARASERV MANEJO DE ANIMAIS LTDA E FLAVIA RODRIGUES BAYER

AGVDO:
KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUARASERV MANEJO DE ANIMAIS LTDA e FLAVIA RODRIGUES BAYER
,
por irresignação
com a decisão
proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de
KLB Distribuidora de Cosméticos LTDA., Alphacar Compra e Venda e Veículos LTDA., K7 Química do Brasil LTDA. (DNA Fórmulas do Brasil), Forever Brazilian Web Comércio de Cosméticos LTDA., Chunnel Cosméticos LTDA., DNA Fórmulas Indústria de Cosméticos, Isaac Gabriel Borin Borges e Luzildo Adeodato Borges.

Depreende-se da narrativa dos ora recorrentes que foram

vítima
s
de
golpe intermediado pelos Srs. Is
a
ac e Luzildo, cujo objeto foi a venda de veículos pagos com cheques, sem provisão de fundos, emitido por
J.A BORGES SERVIÇOS – ME (KLB DISTRIBUIDORES DE COSMETICOS EIRELI).

Explicam que a empresa tem como gestor o Sr.
Luzildo (Kiko), a quem pertence vasto grupo econômico, embora não apareça formalmente no quadro societário das empresas.

Contudo, confiando no lastro econômico do grupo empresarial, vendeu-lhes veículos sob pagamento a prazo por meio de cheques, realizando a tradição dos bens, que em seguida eram rapidamente revendidos por valores abaixo da tabela de mercado mas, como já ressaltado, os pagamentos não foram compensados pelos cheques,
pois
sem provisão de fundos ou sustados.

O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, consistente na
restrição de ativos financeiros e veículos,
tão

somente
em desfavor de KLB Distribuidora de Cosméticos LTDA.,
emitente das cártulas.

Com isso, argumentam aqui, os recorrentes,
trata
r
-se de grupo econômico e
portanto,
a
s
medida
s
,
quais sejam, bloqueio de ativos, bens e direitos das partes agravadas integrantes do grupo econômico, como forma de viabilizar eventual execução do título executivo judicial,
deve
m
ser
aplicadas
, além de alcançar também os demais acionados,
intermediários do negócio jurídico entabulado.

Reafirmo que a ocorrência de fraudes do tipo que se apresenta tem sido questão comumente enfrentada nos Tribunas pátrios,
entretanto,
medidas de cunho restritivo devem ser implementadas somente mediante
arcabouço jurídico
e probante.

Sem embargo da legitimidade relativa a negociações de bens móveis celebradas de forma verbal, a ensejar, a exemplo, a rescisão do contrato e o retorno ao
status quo ante
, é necessário ao menos um indício de prova quanto à participação na relação jurídica estabelecida.

Do que depreende até agora
,
além da complexidade apresentada pelas negociações realizadas,
conforme
narrativa
sobre
suposta operação de vendas por extenso grupo econômico,
verifica-se que as pactuações ocorreram de forma verbal, havendo substancialmente, com
indício de
força probante,
apenas
as cártulas emitidas pelo acionado
KLB DISTRIBUIDORES DE COSMETICOS EIRELI
(id.
26971486
)
.

D
iga-se que alegação quanto à formação de grupo econômico, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e
direcionar as restrições aos demais acionados, requer seja demonstrada a ocorrência de abuso da personalidade, consubstanciados, a rigor, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Com isso, não se revela razoável deferir a ordem de constrição de bens em desfavor dos demais acionados, neste momento, ao menos, pois ainda não se vislumbram elementos que consubstanciem a veracidade das alegações.

Com efeito, o juízo, ao deferir parcialmente a medida, consignou de modo pertinente:
[...]
o que resta comprovado é que a 1ª autora efetuou negócio jurídico com a ré KLB Distribuidora de Cosméticos LTDA., e que os cheques emitidos por esta demandada foram devolvidos sem a devida compensação.
[...]

A exemplo destaco,
mutatis mutandis
:

AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS. A nulidade do negócio jurídico exige a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com provas concludentes, porquanto não há que se falar em presunção.
É ônus da parte autora, nos termos do art. 333, I do CPC, a produção da prova, pois sem demonstração cabal da nulidade não se mostra possível o retorno da situação ao status quo ante.
(TJ-MG - AC: 10775120009250001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/03/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.
VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(TJ-GO 5606172-31.2019.8.09.0000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Em conclusão, para que se viabilize a extensão das medidas em desfavor dos demais acionados, é necessário
o antecedente
reconhec
imento

quanto à
existência do grupo econômico
bem como
sua relação com os negócios jurídicos entabulados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.